Tribunal: TJES
Processo: 5000398-73.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-73.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUAPE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO POSTERIOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE JUDICIALMENTE RECONHECIDA. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTES DO FEITO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TETO LEGAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BIS IN IDEM AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Aracruz, sem condenação em honorários, após cancelamento da Certidão de Dívida Ativa referente a crédito cuja exigibilidade já estava suspensa por decisão proferida em ação anulatória prévia. A parte apelante pleiteia a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, sob o fundamento de que deu causa ao processo executivo, que se mostrou indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por cancelamento do crédito anteriormente suspenso por decisão judicial em ação anulatória; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de honorários nas ações anulatória e executiva, desde que respeitado o teto previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei n. 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem ônus quando o crédito for cancelado antes da decisão de primeira instância, mas tal regra deve ser interpretada à luz do princípio da causalidade, que impõe o ônus da sucumbência à parte que deu causa à instauração do processo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo em caso de cancelamento do crédito, são devidos honorários advocatícios se a parte executada teve que se defender judicialmente contra cobrança indevida.

5. A Súmula 153 do STJ, embora se refira à desistência após os embargos, confirma que a extinção do feito não exime o exequente do pagamento de honorários quando sua atuação deu causa à demanda.

6. No caso concreto, o Município ajuizou execução fiscal mesmo após a suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial anterior na ação anulatória, tendo cancelado a CDA somente após manifestação da parte executada, o que caracteriza sua responsabilidade pela propositura da demanda.

7. O STJ, no julgamento do Tema 143, firmou entendimento de que a fixação de honorários em execuções fiscais extintas por cancelamento do débito exige análise da origem da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

8. A existência de decisão judicial anterior reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito demonstra que a Fazenda Pública deu causa à execução fiscal, impondo-se sua condenação em honorários.

9. A cumulação de honorários nas ações anulatória e executiva não caracteriza
bis in idem
, por se tratar de ações distintas e autônomas, sendo admitida pela jurisprudência desde que observados os limites previstos no art. 85 do CPC.

10. A jurisprudência do STJ admite a fixação cumulativa da verba honorária em ações conexas à execução fiscal, como ação anulatória, desde que respeitado o teto legal.

11. Considerando que já houve fixação de honorários em 10% na ação anulatória, mostra-se proporcional a fixação de 1% sobre o valor da causa na execução fiscal, respeitando os limites dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

12. A atualização do valor dos honorários deve observar a taxa SELIC, conforme previsão da EC 113/2021, sendo vedada a cumulação com outro índice de correção, a fim de evitar
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando dá causa à execução fiscal ajuizada após suspensão judicial da exigibilidade do crédito.

2. É cabível a fixação cumulativa de honorários nas ações anulatória e executiva, desde que respeitado o teto legal previsto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

3. A verba honorária devida na execução fiscal extinta por cancelamento do crédito pode ser fixada em percentual reduzido, proporcional às demais condenações já impostas.
4. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice de correção monetária dos honorários advocatícios, vedada a sua cumulação com outro índice para evitar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 26; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.002/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.09.2009 (Tema 143); STJ, AgInt no REsp 2.113.384/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.900.435/SC, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 10.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.819.887/PR, rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 30.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.960.431/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000398-73.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUAPE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do Município de Aracruz ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência da extinção da execução fiscal fundada em crédito tributário posteriormente cancelado, cuja exigibilidade já se encontrava suspensa por força de decisão judicial em ação anulatória ajuizada previamente (processo n. 5005156-32.2021.8.08.0006).

Nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80, a execução fiscal será extinta sem ônus para as partes quando, antes da decisão de primeira instância, o crédito tributário for cancelado. Todavia, esse comando legal deve ser interpretado em harmonia com o princípio da causalidade, que impõe à parte que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, mesmo na hipótese de extinção da execução por cancelamento do débito, são devidos honorários advocatícios quando a parte executada foi compelida a constituir defesa e suportar os encargos de um processo indevido.

O verbete sumular n. 153 do STJ, embora trate da desistência após os embargos, reflete a orientação de que a extinção do feito não afasta a responsabilidade do exequente pela verba honorária, quando configurada sua causalidade. In verbis:

Súmula n. 153/STJ:
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

No presente caso, restou incontroverso que a exigibilidade do crédito já se encontrava suspensa por decisão judicial e que, não obstante, o Município ajuizou a execução fiscal. Somente após manifestação da parte executada e com o reconhecimento do equívoco foi requerido o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ensejando a extinção da execução, sem qualquer resistência da Fazenda.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 143), assentou que a definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários em execuções fiscais extintas por cancelamento da CDA exige a análise da origem da demanda.

Segue o aresto que faço menção:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS – DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública ( CPC, art. 730).
3. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes
: AgRg no REsp. Nº 969.358 – SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 – SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 – SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 – SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. [...] 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1111002 / SP. RECURSO ESPECIAL 2009/0016193-7. Relator (a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do Julgamento: 23/09/2009. Data da Publicação/Fonte DJe 01/10/2009.)

Assim, havendo anterior ação anulatória que ensejou o reconhecimento da inexigibilidade do crédito, impõe-se reconhecer que a Fazenda Pública deu causa ao processo executivo, cabendo-lhe, por conseguinte, a condenação em honorários.

Ressalte-se, outrossim, que a cumulação de honorários na ação anulatória e na execução fiscal não caracteriza
bis in idem
, diante da natureza autônoma das ações. A jurisprudência do STJ admite a fixação cumulativa da verba honorária nesses casos, desde que observados os limites legais, conforme precedentes: AgInt no REsp 1.900.435/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 10.06.2021; AgInt no REsp 1.819.887/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 30.03.2022.

Em julgado mais recente permanece a mesma conclusão:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÕES CONEXAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE FORMA CUMULADA . CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO VALOR GLOBAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumulação da verba honorária devida na execução fiscal e nas ações conexas ao feito executivo, tais como embargos à execução e ação anulatória.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que era cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento de embargos à execução, o que gerou a extinção da execução fiscal, a despeito de já ter havido essa condenação em ação anulatória que visava ao cancelamento da mesma CDA
. 3. A despeito de provocado pelos aclaratórios, a Corte local não se manifestou sobre a limitação global dos valores dos honorários, o que denota carecer o apelo especial, no ponto, do indispensável do requisito constitucional do prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 211 do STJ. 4. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art . 1.025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso . 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2113384 MG 2023/0438206-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

No caso em exame, considerando que já foram fixados honorários advocatícios em 10% na ação anulatória, mostra-se razoável e proporcional, respeitando-se os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC/2015, a fixação de honorários no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da causa na execução fiscal, evitando-se a superação do teto legal, bem como o alto valor cobrado na presente execução fiscal (R$ 350.424,59 – trezentos e cinquenta mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Assim, referido valor deve ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, desde o trânsito em julgado da presente decisão, vedada sua cumulação com correção monetária para a não configuração de bis in idem (STJ. EDcl no A EDcl no AgInt no REsp nº 1.960.431/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022).

Do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e condenar o Município de Aracruz ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido monetariamente pela taxa SELIC desde o trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.